Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717485-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: TAISE DE PAULA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por TAISE DE PAULA FERREIRA: “Cuida-se de exceção de pré-executividade, manejada por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 142646032) em que pugna pela extinção do presente feito executivo ao argumento de inexigibilidade da cédula de crédito bancário de id. 137556627, que lastreia a inicial. Em suma, sustenta o Excipiente que o título que embasa a inicial, identificado pela numeração de 1100145022, não foi objeto de aprovação de crédito/portabilidade por sua área financeira, mas, sim, o de número 1100143871, sendo que esta última cédula efetivamente aprovada por aquela área, a qual, por sua vez, não previu qualquer pagamento de quantia à Excepta, mas tãosomente mera portabilidade da dívida a ser havida junto ao Excipiente. Junta o Excipiente a cédula de crédito n.o 1100143871 em id. 147482355 e pugna pela extinção do feito. Intimada, a Excepta pugnou pelo não conhecimento da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita. No mérito, requereu a validade da cédula de crédito bancário que lastreia a inicial, aplicação das normas protetivas do código de defesa do consumidor e rejeição da exceção de pré-executividade, com a condenação do Excipiente nas penalidades de litigância de má-fé. FUNDAMENTO DE DECIDO. Inicio-me perante as questões de ordem processual. Tenho que a exceção de pré-executividade manejada merece conhecimento por carrear matérias que prescindem de dilação probatória, a partir de mera análise dos documentos juntados pelas partes em cotejo com a legislação aplicável à espécie. É que a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, afigurando-se instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Pois bem. No caso em comento, restringindo-se a alegação do executado na exceção à matéria que prescinde de análise probatória, conheço da exceção de pré-executividade oposta e adentro-me no mérito. Ocorre que a partir do que emana dos autos, verifico não assistir qualquer razão ao Excipiente. In casu, registro primeiramente ser aplicável à espécie, as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. É que não há dúvidas de que a Excepta é destinatária final dos serviços de financiamento bancário, oferecidos pelo Excepto, sendo, ainda, manifesta a relação de vulnerabilidade da primeira, pessoa física, em relação ao último, instituição financeira de grande porte, razão pela qual, há a subsunção da autora na definição do art. 2o do CDC, bem assim da ré, do art. 3o do CDC. Sob esse prisma e por tudo o que há nos autos, por certo que o título que lastreia a inicial é flagrantemente exigível em face do Excipiente. Com efeito, a Excepta manejou a presente execução lastreada em cédula de crédito bancário, acostada em id. 137556627, identificada pelo número 1100145022, em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. O título atente às especificações legais, dele exsurgindo informações claras e precisas – confeccionadas e lançadas pelo próprio Excipiente e meramente aderidas pela Excepta na data de 8/8/2022– segundo as quais aquele se comprometeu a fornecer um crédito à Excepta no importe de R$ 19.727,32 (dezenove mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), sendo R$ 15.157,92 (quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), a título de refinanciamento de saldo devedor, seguido de um valor líquido a ser creditado em favor da Excepta no importe de R$ 3.249,09 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos). Ora, tais condições, extraídas na literalidade do título, foram efetivamente aderidas pela Excepta, sendo, portanto, plenamente exigíveis em face do Excipiente, não havendo que se falar em inexigibilidade do título, como pretende o último. Não se olvida que o Excipiente tenta justificar o inadimplemento, atinente ao pagamento do crédito de R$ 3.249,09 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos), com base no documento juntado em id. 147482355, também consubstanciado em cédula de crédito bancário diversa, de número 1100143871, com condições igualmente aderidas pela Excepta, mas em data anterior, qual seja, 2/8/2022, relativamente à cédula que lastreia a inicial (de n.o 1100145022, cujas condições foram aderidas em 8/8/2022). De fato, pela cédula de crédito número 1100143871, com vencimento em 7/6/2029, não emana da respectiva literalidade, previsão alguma de pagamento, pelo Excipiente, da importância de R$ 3.249,09 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e nove centavos). Ocorre que não controvertendo as parte litigantes sobre o fato de que ambas as cédulas de crédito, aderidas pela Excepta-consumidora, disseram respeito à mesma negociação travada entre as partes litigantes - consubstanciada em portabilidade de dívida antes havida pela Excepta junto a outra instituição financeira -, forçoso reconhecer que, a despeito da primeira cédula de crédito assinada em 2/8/2022, com vencimento previsto em 7/6/2029, as partes por alguma razão, ajustaram condições outras diversas, então mais favoráveis à Excepta, estas, sim, previstas no título exequendo que lastreia a inicial, de n.o 1100145022, com vencimento previsto em 20/9/2029, que foram ulterior e efetivamente aderidas pela consumidora em 8/8/2022. Ora, nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico da consumidora, ora Excepta, obter informações adequadas e claras sobre os serviços de crédito prestados pela instituição financeira. Nesse contexto, se a instituição financeira oferece serviços de créditos diferentes à consumidora, relativos às mesmas condições de portabilidade, com vencimentos, todavia, diversos, tendo sido ambas as condições aderidas de forma sucessiva pela consumidora, nas datas de 2 e 8/8/2022, respectivamente, impõe-se prestigiar, não apenas as condições mais favoráveis concedidas à consumidora, vulnerável na relação jurídica – o que, inclusive, melhor atende ao mínimo existencial na repactuação de dívidas e concessão de crédito, na forma do art. 6o, XII, do CDC -, como também prestigiar as condições que foram aderidas por último pela consumidora, porquanto, por certo, foram depositadas legítimas expectativas na última de que sobrevieram mudanças favoráveis nas condições de financiamento. Nesse descortino, se há alguma cédula de crédito bancário aderida pela Excepta-consumidora inválida, tal é diversa da que lastreia a presente execução, esta, sim, ajustada em data ulterior, com novas condições e dotada de todos os requisitos do título executivo: certeza, liquidez e exigibilidade. * * * Do exposto, conheço e rejeito a exceção de pré-executividade oposta. Outrossim, deixo de condenar quaisquer das partes nas penas de litigância de má-fé, por entender que dialeticidade travada nos autos não configurou quaisquer das situações previstas no art. 80 do CPC. Ainda, considerando o depósito efetuado nos autos a título de garantia do juízo, sem notícia de qualquer aviamento de embargos do devedor, fica, desde já, independente de preclusão, autorizado o levantamento da quantia depositada (id. 141573153), mais acréscimos, em favor da Excepta, por meio de transferência bancária, mediante dados fornecidos pela patrona, em id. 146320981 - (Banco do Brasil; Ag. 2517-8; Conta Corrente 41086-1; Titular Ana Luiza Ferreira de Souza; CPF 036.348.782-40), haja vista ter poderes para tanto, à luz da literalidade da procuração de id. 134808954 . Considerando, ademais, o pedido de id. 144975742, certa de que os honorários fixados na execução, na fração de 10% (dez por cento) do débito exequendo, não remunera de forma razoável e justa o trabalho desempenhado pela patrona da Exequente, na forma do art. 827, § 2o, do CPC, majoro, no presente ato, os honorários fixados na execução para 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo. Por outro lado, considerando que o depósito de id. 141573153 afigura-se insuficiente para quitar o débito exequendo, o que se depreende pela simples análise da planilha de id. 143741468, fica esta intimada a no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito exequendo remanescente, considerando-se o decote do valor a ser levantado por força desta decisão, devendo a Exequente, na ocasião, indicar, ademais, bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, e §§ do CPC.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 151063362 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 150053630. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Verifico que a exequente foi intimada a apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor que já foi levantado (R$3.249,09 - ID 141573153), porém, na petição de ID 150191868 a exequente apresenta planilha que não atende à determinação. Venham, portanto, aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito exequendo remanescente, considerando-se o decote do valor já levantado, devendo a Exequente, na ocasião, indicar, ademais, bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, e §§ do CPC.” O Agravante sustenta que “A parte contrária realizou portabilidade de crédito através da CCB 11001438771 (aderida em 02/08/2023 –devidamente assinada pela parte contrária – não prevê o “troco – valor devolvido ao cliente”)”. Salienta que “A proposta de Refinanciamento da operação – CCB 1100145022 (que previa o chamado “troco” a parte contraria é ato posterior a portabilidade – aderida em 05/08/2022 – devidamente assinada pela parte contrária) não foi aprovada pela área técnica da instituição no exercício de sua discricionariedade de aprovar ou não um refinanciamento”. Afirma que “a portabilidade é a única operação ativa da exequente”. Acrescenta que “a fixação dos honorários, pelo juízo de primeiro grau, em 20% sobre o valor do débito fora realizada de forma desproporcional”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 46485770). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiro, porque a execução está sentenciada. Segundo, porque no plano recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator